Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703839-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: STACIO RIBEIRO REGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que a advogada Thaís Kristine Oliveira Monteiro, inscrita na OAB/DF no 67.586, integrante do Núcleo de Prática Jurídica Uniceub, assiste aos interesses do peticionante STACIO RIBEIRO REGE, nos autos do processo de execução – SEEU 0086463-60.2002.8.07.0015, fica esta intimada a se manifestar sobre a petição formulada de próprio punho pelo reeducando, requerendo o que entender de direito, como pleiteado pela Defensoria Pública ao ID 68962114. Após, dê-se nova vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora